Tribunal: TJSP
Processo: 1036800-11.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Seguro proteção empresarial. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo da seguradora ré.

Notas fiscais juntadas pela autora que comprovam que os bens furtados foram adquiridos antes da contratação do seguro e por sócio da empresa segurada. Indenização devida.

Apelação parcialmente provida para determinar que do valor da indenização deverá ser abatido o valor da franquia nos

Ementa:
Seguro proteção empresarial. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelo da seguradora ré.

Notas fiscais juntadas pela autora que comprovam que os bens furtados foram adquiridos antes da contratação do seguro e por sócio da empresa segurada. Indenização devida.

Apelação parcialmente provida para determinar que do valor da indenização deverá ser abatido o valor da franquia nos termos constantes da apólice e afastar a indenização dos bens constantes da nota fiscal de f. 33 e 36.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036800-11.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado PODIUM VISTORIA VEICULAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036800-11.2017.8.26.0100 -Voto no 19109
2
Apelação n° 1036800-11.2017.8.26.0100
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Podium Vistoria Veicular Ltda.
Comarca de São Paulo 27a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Rogério Marrone de Castro Sampaio
Voto no 19109
Seguro proteção empresarial. Ação de cobrança. Sentença de
parcial procedência. Apelo da seguradora ré.
Notas fiscais juntadas pela autora que comprovam que os bens
furtados foram adquiridos antes da contratação do seguro e por
sócio da empresa segurada. Indenização devida.
Apelação parcialmente provida para determinar que do valor da
indenização deverá ser abatido o valor da franquia nos termos
constantes da apólice e afastar a indenização dos bens constantes
da nota fiscal de f. 33 e 36.
A r. sentença proferida a f. 227/232, destes autos de ação de
cobrança de indenização securitária, ajuizada por PODIUM VISTORIA
VEÍCULAR LTDA., em relação a ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a
ré no pagamento da quantia correspondente à complementação da
indenização securitária prevista em razão da perda dos equipamentos
furtados, incluídos os gastos com o conserto do obstáculo destruído, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036800-11.2017.8.26.0100 -Voto no 19109
3
correção monetária e com juros de mora de 1% ao mês desde a data em
que feito o pagamento a menor. Condenou, ainda, a ré no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 240/245) buscando a reforma da sentença.
Alegou, em suma, que: a) não há comprovação da preexistência de todos
os bens supostamente subtraídos; b) não foi observada a obrigatoriedade
da cobrança da franquia; c) a correção monetária deve incidir a partir do
ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação.
A apelação, preparada (f. 246), foi contrarrazoada (f.
249/253).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 06/09/2017,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 239); a
apelação, protocolada em 02/10/2017, é tempestiva.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária de
seguro proteção empresarial.
A empresa autora alegou que: a) contratou o seguro com a
ré em 12/08/2016, apólice 1849393, com vigência de 12/08/2016 a
12/08/2017, com cobertura para roubo ou furto qualificado de bens e
mercadorias no limite de R$30.000,00; b) em 30/08/2016 o estabelecimento
segurado foi alvo de furto, ocasião em que foram subtraídos alguns bens; c)
após a comunicação do sinistro só foi indenizada no valor de R$1.468,00,
apesar dos bens furtados somarem a quantia de R$19.518,43.
Pleiteou, por isso, a condenação da ré no pagamento da
complementação da indenização no valor de R$18.050,43, que corresponde
ao valor da indenização corrigido, abatido o valor já pago de R$1.468,00.
A seguradora ré, em sua contestação, alegou que: a) não
houve comprovação da preexistência dos bens furtados; b) a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036800-11.2017.8.26.0100 -Voto no 19109
4
deve ser proporcional ao valor do bem, considerando a depreciação; c)
deve haver o abatimento da franquia.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora pleiteou a condenação da ré no pagamento do valor
atualizado, desde as datas das notas fiscais e do desembolso, dos
seguintes bens que foram furtados do seu estabelecimento:
Note ACER.......................................R$1.498,00;
Computador Apple Imac Pro............R$5.735,00;
AIO ACER........................................R$1.899,00;
Monitor.............................................R$569,00;
2 Celulares Motorola........................R$1.212,99;
Iphone SE........................................R$1.850,00;
1 celular Motorola............................R$1.799,00;
Danos no imóvel..............................R$1.630,00.
De acordo com o informativo da seguradora de f. 25, ela
efetuou o pagamento da indenização do Computador AIO Acer, no valor de
R$1.899,00 e do Monitor LG 22” Samsung, no valor de R$569,00,
totalizando R$2.468,00, que abatida a franquia de R$1.000,00, resultou no
valor de R$1.468,00.
A seguradora não efetuou o pagamento dos outros bens sob
a alegação de que não havia comprovação de preexistência deles em
relação à contratação do seguro.
Entretanto, as notas fiscais juntadas aos autos pela autora
comprovam a aquisição dos seguintes bens:
F. 31 01 Note ACER..........................R$1.498,00;
F. 32 01 Apple Imac...........................R$1.850,00;
F. 33 01 AIO ACER............................R$1.899,00;
F. 34 02 Moto G.................................R$1.212,99;
F. 35 01 Cel Iphone SE......................R$595,00;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036800-11.2017.8.26.0100 -Voto no 19109
5
F. 36 - 01 Motorola...............................R$1.799,00;
F. 37
recibo de pagamento do conserto do telhado,
R$1.630,00.
As notas fiscais de f. 31 a 35 demonstram que esses bens
foram adquiridos antes da contratação do seguro e por sócio da empresa
autora, Jener Portella, ressalvada a nota de f. 33 que está ilegível,
entretanto, o computador constante nesta nota já foi indenizado pela ré.
O celular Motorola constante da nota fiscal de f. 36 foi
adquirido por terceiro, Vinicius Portela, que não consta como sócio da
empresa segurada (f. 16) e foi entregue em endereço diverso da segurada,
por isso, não se pode concluir que tal bem era da empresa segurada.
Portanto, somente os bens constantes das notas fiscais de f.
31 a 35 devem ser indenizados, observado que o computador AIO ACER já
foi indenizado (f. 33). Também observo que o valor da nota fiscal do
computador Apple Imac é de R$1.850,00 (f. 32) e não R$5.735,00, e o
Celular Iphone SE, R$595,00 (f. 25) e não R$1.850,00, como mencionado
pela autora na inicial.
Anoto que o magistrado consignou que se observasse as
cláusulas contratuais para o cálculo do valor da indenização (cláusula 12.2
f. 160), que deverá corresponder “ao valor de mercado que se define
como sendo o custo de reposição do bem sinistrado...” (f. 52). Não sendo
possível definir o valor de mercado, será considerado “o valor de novo
deduzido da depreciação pelo tempo de uso do bem sinistrado...” (f. 52)”
(sentença f. 231, 2o parágrafo).
Assim, para fins de apuração dos valores deverá ser
observada essa cláusula contratual (cláusula 12.2 f. 160).
Não se pode deslembrar que os produtos eletrônicos se
tornam obsoletos rapidamente.
E, conforme se constatou nos autos, a seguradora já
indenizou dois aparelhos de acordo com as notas fiscais (f. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036800-11.2017.8.26.0100 -Voto no 19109
6
Tal critério deverá ser observado em relação à indenização
securitária dos demais equipamentos sinistrados.
Anoto que na sentença não foi determinado o abatimento da
franquia, conforme previsto no contrato de seguro, que a estabelece em
10% dos prejuízos com mínimo de R$1.000,00 (f. 22), o que deverá ser
observado nos cálculos.
Também observo que, dos dois bens já indenizados,
computador e monitor, já foi abatido o valor mínimo da franquia de
R$1.000,00, que deverá ser considerado nos novos cálculos.
Também comprovado nos autos que a autora desembolsou
R$1.630,00 para o conserto do forro e telhado do estabelecimento que foi
furtado (f. 37), devendo tal valor ser reembolsado.
Em suma, a seguradora deverá indenizar a autora no valor
correspondente ao dos bens constantes nas notas fiscais de f. 31 a 35,
menos o computador de f. 33 (porque já pago), com correção monetária
desde o pagamento a menor, somando ao valor de R$1.630,00 (conserto
do telhado), com correção desde o desembolso, descontado o valor da
franquia. Juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para
determinar que do valor da indenização deverá ser abatido o valor da
franquia nos termos constantes da apólice e afastar a indenização do bem
constante da nota fiscal de f. 33 (porque já pago) e da nota fiscal de f. 36.
No que tange aos encargos da sucumbência, fica mantida a
condenação da seguradora ré na forma estipulada na r. sentença, devido a
sucumbência mínima da autora.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator